Tribunal: TJES
Processo: 5004511-80.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004511-80.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASTRID REGINA SVENSSON e outros
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita às partes Recorrentes, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. (1) TESE AUTORAL.
RELATAM AS REQUERENTES QUE POSSUEM CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM A REQUERIDA, DESDE O ANO DE 1998. TRATA-SE O LOCAL DE UMA ÁREA DE DEZESSEIS METROS QUADRADOS, ONDE FORAM INSTALADOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ATIVIDADES CORRELATAS, DESEMPENHADAS POR ESTA. ADUZEM QUE NO ANO DE 2010, FORA CELEBRADO UM NOVO CONTRATO, O QUAL DISPÕE, DENTRE OUTRAS CLÁUSULAS, DA QUE DETERMINA O VALOR DO ALUGUEL A SER PAGO PELA REQUERIDA, BEM COMO A FORMA DE REAJUSTE DO MESMO. PORÉM, AS DEMANDANTES EXPÕEM QUE EM DEZEMBRO DE 2020, FORAM SURPREENDIDAS POR UM
TERMO ADITIVO,
ESTE MODIFICADO UNILATERALMENTE PELA REQUERIDA, PELO QUAL CONSTAVA UMA ALTERAÇÃO NO TEMPO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POSTO QUE O MESMO PASSARIA A VIGER PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) ANOS, BEM COMO QUE O VALOR DO ALUGUEL PAGO PELA MESMA SERIA DE R$ 320,00 (TREZENTOS E VINTE REAIS). OCORRE QUE, SEGUNDO O CÁLCULO DE ATUALIZAÇÕES ANUAIS PACTUADAS NO ÍNDICE IGPM, O VALOR ATUAL DO ALUGUEL A SER PAGO PELA REQUERIDA DEVERIA SER NO VALOR R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), EM CONSONÂNCIA COM OS TERMOS DA CLÁUSULA 4.1, DO CONTRATO FIRMADO EM 15/10/2010. POSTO ISSO, AS REQUERENTES NÃO ASSINARAM O ENTÃO CONTRATO COM A REQUERIDA. NESTA ESTEIRA, APÓS A NEGATIVA DE ASSINATURA DO MESMO, A REQUERIDA CESSOU O PAGAMENTO MENSAL INERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, ESTE PACTUADO EM 2010, E AINDA VIGENTE. RESSALTAM QUE A REQUERIDA, ATÉ DATA DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, NÃO HAVIA ENCERRADO O CONTRATO DE LOCAÇÃO, ESTE RENOVADO NO ANO DE 2020. POR FIM, ALEGAM QUE OS MATERIAIS DA REQUERIDA PERMANECEM NA ÁREA, BEM COMO AFIRMAM QUE OS ALUGUÉIS INERENTES AO CONTRATO FIRMADO EM 2010, E PRORROGADO POR DUAS VEZES, QUAIS SEJAM NO ANO DE 2015 E 2020, ENCONTRAM-SE PENDENTES DE ADIMPLEMENTO, MOTIVOS PELOS QUAIS AS RECORRENTES AJUIZARAM A PRESENTE DEMANDA. POR TAIS RAZÕES EXPOSTAS, AS AUTORAS PLEITEIAM PELA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO OUTRORA FIRMADO, PELA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PRECEDIDO DO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS QUE CONSTAM EM ATRASO, BEM COMO PELA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A CAUSA.
NO MÉRITO, RELATA SOBRE A NEGATIVA INJUSTIFICADA DAS LOCADORAS EM ASSINAR O ADITIVO CONTRATUAL APRESENTADO PELA REQUERIDA, SUSTENTANDO QUE AS MESMAS NÃO OPORTUNIZARAM À COMPANHIA UMA POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E AMIGAVELMENTE. SUGERE A INTENÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, POR PARTE DAS AUTORAS. ADUZ INEXISTIR IMPUTAÇÃO DE DANOS MORAIS ÀS MESMAS. EXPÕE O INTERESSE EM PERMANECER NO LOCAL, POSTO TRATAR-SE O MESMO DE ÁREA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RELEVÂNCIA SOCIAL. CONCLUI QUE A INTERRUPÇÃO NO PAGAMENTO SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DAS AUTORAS. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO E, SUBSIDIARIAMENTE, SEJA ESTIPULADO UM PRAZO NÃO INFERIOR A 120 (CENTO E VINTE DIAS) PARA A DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, A FIM DE QUE NÃO SEJA INTERROMPIDO O FORNECIMENTO DO SERVIÇO.
(3)
SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR A DEMANDA, PARA:
“
[...] Na linha de tais considerações, declaro a incompetência deste Juizado Especial Cível para a causa (art. 8º da Lei nº 9.099/95) e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. [...]”
(4)
RECURSO DA PARTE AUTORA.
EXPÕE A PARTE DEMANDANTE QUE, A DECLARAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA NÃO DEVE PROSPERAR, POSTO QUE O DESPEJO SE DEU POR RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA REQUERIDA, E QUE A ÁREA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO, INTEGRA A ÁREA DE RESIDÊNCIA DAS RECORRENTES. REQUER PELA PROCEDÊNCIA DO RECURSO ORA INTERPOSTO, NO SENTIDO DE QUE SEJA DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR A CAUSA, BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS EM ATRASO E DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, ESTES QUE DEVEM SER ARBITRADOS NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(5) CONTRARRAZÕES.
EXISTÊNCIA DE ENGANOSA ALEGAÇÃO DE DESPEJO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. NO MÉRITO, DEMANDA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO, PARA QUE SEJA MANTIDA, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA PROFERIDA.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO. AS REQUERENTES SUSTENTAM QUE, APÓS UMA NEGATIVA QUANTO A UM ADITIVO CONTRATUAL PROPOSTO PELA REQUERIDA, ESTA TERIA CESSADO COM OS PAGAMENTOS DO ALUGUEL, REFERENTE À ÁREA LOCADA PELA MESMA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. O JUÍZO DE PISO ENTENDEU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR A CAUSA, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POIS BEM, TENDO EM VISTA QUE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE APENAS PARA AÇÕES DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO (ART. 3°,III, LEI 9.099/95), NÃO É POSSÍVEL A APRECIAÇÃO DO PLEITO QUANTO À RESCISÃO E DESPEJO MOTIVADOS PELA FALTA DE PAGAMENTO. NESTE SENTIDO:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM A COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Incompetente é o JEC para a ação de despejo tipicamente proposta nestes autos e que não se confunde com a retomada para uso próprio, fundamento jamais utilizado na inicial. Incompetência Absoluta passível de ser alegada em fase recursal. Informalidade do JEC que permite o conhecimento do pedido de cobrança dos aluguéis em atraso, nos moldes contidos na inicial e acolhido pela sentença. Tratando-se de matéria fática, a revelia faz reputarem-se verdadeiros os fatos constitutivos do direito da autora. Sentença parcialmente reformada para o efeito de afastar o comando de desocupação do imóvel sob cominação pecuniária. Mantida a sentença da condenação do réu relativa aos aluguéis em atraso. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível N° 71001486612, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mylene Maria Michel, julgado em 05/12/2007).
ENTENDO PADECER DE REFORMA O REFERIDO JULGADO, APENAS NO QUE TANGE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS PELA REQUERIDA, QUANTO AOS ALUGUÉIS EM ATRASO, DEVENDO A MESMA CUMPRIR COM TAL OBRIGAÇÃO. QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS APRESENTADOS PELAS REQUERENTES EM SEDE RECURSAL, TENHO QUE NÃO MERECEM PROSPERAR, EXPLICO. AS AUTORAS ALEGAM QUE O IMÓVEL CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO, INTEGRA A ÁREA DE RESIDÊNCIA DAS MESMAS, E ASSIM DEMANDAM PELO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A CAUSA. PORÉM, EM ID.: 2212137 AS RECORRENTES ANEXARAM O NOVO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO EM 2010 COM A REQUERIDA, NO QUAL CONSTA QUE TRATA-SE DE LOCAÇÃO
NÃO RESIDENCIAL
, O QUE DERRUBA A ALEGAÇÃO AUTORAL SUPRACITADA. QUANTO AOS DANOS MORAIS, NÃO VISLUMBRO QUE NO CASO VERTENTE TENHA RESTADO DEMONSTRADO QUE AS AUTORAS, EFETIVAMENTE, SOFRERAM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS INDENIZÁVEIS, HAJA VISTA QUE NÃO FORAM COMPROVADOS ESTES ALEGADOS DANOS, NÃO SENDO POSSÍVEL PRESUMIR A SUA EXISTÊNCIA TÃO E SOMENTE EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA RECORRIDA. SENDO ASSIM, ENTENDO COMO PERTINENTE A REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA, PARA QUE SEJA A RECORRIDA COMPELIDA A EFETUAR O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS EM ATRASO.
(7)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS, TOTALIZANDO R$ 3.903,89 (três mil, novecentos e três reais e oitenta e nove centavos), NA DATA DO AJUIZAMENTO, ALÉM DAQUELES QUE VENCERAM NO CURSO DO PROCEDIMENTO, COM CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO PLEITO DE RESCISÃO

CONTRATUAL E DESPEJO.

INFORMALIDADE DO JEC QUE PERMITE O CONHECIMENTO DO PEDIDO DE COBRANÇA DOS ALUGUÉIS EM ATRASO, NOS MOLDES CONTIDOS NA INICIAL. (8).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POSTO A PARTE RECORRENTE TER LOGRADO ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.